Tribunal: TJES
Processo: 5010190-71.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010190-71.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDEIR DE FREITAS LOPES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARCIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos por Waldeir de Freitas Lopes e José Natalino Santos Mendes contra decisão que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, sendo um consumado e outro tentado, além de porte ilegal de arma, este último atribuído apenas a José Natalino. A defesa de Waldeir alegou cerceamento de defesa, pleiteando, no mérito, despronúncia, desclassificação e revogação da prisão preventiva. A defesa de José Natalino postulou a impronúncia e a aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas;
(ii) analisar a possibilidade de despronúncia dos réus por ausência de indícios de autoria;

(iii) verificar a possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal culposa;

(iv) avaliar o afastamento das qualificadoras;

(v) examinar a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma; e

(vi) analisar o pedido de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a defesa teve oportunidade de requerer a prova anteriormente, tendo operado a preclusão.

4. A decisão de pronúncia observou o disposto no art. 413 do CPP, sendo amparada por elementos probatórios consistentes que evidenciam a materialidade e indícios de autoria.

5. Contudo, acolheu-se parcialmente o recurso de Waldeir para desclassificar a imputação de tentativa de homicídio em relação à vítima José Roberto Bobbio para lesão corporal culposa, com base na
aberratio ictus
com resultado duplo e aplicação do concurso formal.

6. As qualificadoras de motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa foram mantidas, pois não são manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri sua análise.

7. O pedido de aplicação do princípio da consunção em relação ao porte de arma foi rejeitado, por se tratar de conduta autônoma e habitual, e por ser matéria de competência do Conselho de Sentença.
8. Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva de Waldeir, por ausência de comprovação técnica de seu estado de saúde e pela persistência dos fundamentos cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos apenas para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal culposa em relação à vítima José Roberto Bobbio. Mantida a pronúncia nos demais termos.

Tese de julgamento
:

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal culposa é cabível nos casos de
aberratio ictus
com resultado duplo, quando ausente o dolo em relação à vítima secundária.

A exclusão de qualificadoras só é admissível quando forem manifestamente improcedentes.

A aplicação do princípio da consunção entre o crime de porte de arma e homicídio é matéria a ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 411, §2º, e 413;

CP, arts. 14, II; 70; 73 (segunda parte); 121, §2º, I, III e IV;

Lei nº 10.826/03, art. 14;

CF/88, art. 5º, inciso XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RSE 0017750-27.2016.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 16/02/2022, DJES 25/02/2022;

STJ, AgRg-AREsp 2.626.535, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20/08/2024, DJE 23/08/2024;

STJ, AgRg-AREsp 2.359.370, 5ª Turma, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 22/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso, rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por WALDEIR DE FREITAS LOPES e JOSE NATALINO SANTOS MENDES, insurgindo-se em face da decisão, que pronunciou os réus para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Linhares/ES, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV , do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da lei nº 8.072/90, e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da lei nº 8.072/90. Além disso, pronunciou o réu JOSE NATALINO como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais de WALDEIR, pugnando a defesa preliminarmente, pela nulidade do feito, ante o cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento de provas. No mérito, postula a despronúncia do réu, sustentando a tese de inexistência de indícios de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa com relação a vítima José Roberto Bobbio. Por fim, requer o afastamento das qualificadoras impostas, bem como a revogação da prisão preventiva decretada.

Razões apresentadas pela defesa do réu JOSÉ NATALINO, postula a impronúncia do réu ante insuficiência de provas dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras imputadas, bem como aplicação do princípio da consunção com relação ao crime do artigo 14 da lei 10.826/03.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pelo desprover dos recursos.

O Juízo de Primeiro Grau, em juízo de retratação, manteve o decisum guerreado.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, evento ID 15221039, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Eis o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Larah Brahim,Duarte dos Santos, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS:-

Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências na pessoa do Desembargador Walace, Presidente e Relator desse processo.

Cumprimentar todos os meus colegas, serventuários da Justiça, a Procuradora-Geral de Justiça que se faz aqui presente, mulher assim como eu, uma das poucas aqui hoje presentes.

Bom, pois bem, trata-se de um rese e esse rese, ele é um rese extenso, mas hoje eu gostaria de chamar a atenção para uma tese que a defesa traz. E essa tese é uma tese que diz respeito a um pedido de desclassificação.

O recorrente, Waldeir, na época dos fatos, era vereador na cidade de Linhares.

Ele era vereador há quatro meses. E ele foi acusado de encomendar a morte, de ser o mandante do ativista Jonas Soprani. Waldeir teria pedido a um executor, teria contratado um executor para ceifar a vida do Jonas Soprani.

No entanto, a dinâmica dos fatos, ela aconteceu de que forma?

Esse executor teria se dirigido ao bar do Paulo, e ao adentrar no bar do Paulo, ele encontrou o alvo, o Jonas Soprani. E aí, com uma arma, ele começou a desferir vários tiros em direção ao Jonas Soprani. O Jonas Soprani foi atingido e veio a óbito.

Mas enquanto ele desferia esses tiros, por erro, na pontaria dele, por erro no meio da execução, é assim que narra a denúncia, uma terceira pessoa foi atingida, e essa pessoa, ela foi atingida no pé. É dessa forma que narra a denúncia. A vítima alvo foi atingida. E para atingir, nesses disparos que visavam atingir essa vítima alvo, uma terceira pessoa foi atingida, e eu repito, no pé.

Pois bem, veio a denúncia, o Waldeir foi denunciado em relação ao alvo por homicídio qualificado, e por tentativa de homicídio em relação a esse terceiro.

A defesa, desde o início, quando houve a denúncia, vem questionando essa imputação em relação à tentativa de homicídio em relação a esse terceiro que foi atingido no pé.

Porque a gente sabe, que a gente tem um artigo no nosso Código Penal, artigo 73, que diz que, quando a pessoa atinge um terceiro, mas não atinge a vítima principal, ela responde como se o alvo principal tivesse sido atingido.

Isso na primeira parte do artigo 73.

Mas quando o executor atinge a vítima, o objeto, o alvo, quando ele atinge o alvo principal e atinge a um terceiro, as pessoas envolvidas nesse delito devem responder em concurso formal. É uma ação que resultou em dois delitos.

Então, em relação ao alvo, aquela pessoa que o executor adentrou dentro do bar do Paulo para matar, as pessoas devem responder por homicídio, qualificado ou não, vai depender da denúncia, por homicídio doloso, mas em relação àquele terceiro que foi atingido, a imputação deve ser de lesão corporal culposa.

Porque eu não posso imputar ao executor e muito menos ao Waldeir, eu não posso dizer que o Waldeir e o executor tiveram intenção, ânimos, dolo, vontade de atingir a pessoa no pé.

Esse terceiro que foi atingido, ninguém nem conhecia ele. O Waldeir não conhecia ele, o executor não conhecia ele.

Como pode agora o Waldeir responder por tentativa de homicídio, por erro na execução do executor, de uma pessoa que foi atingida no pé? Isso é impossível.

E o que a gente vem pedindo em relação a essa situação, nada mais é do que a aplicação do artigo 73, que eu vou pedir vênias para ler.

“Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Atendendo-se ao disposto no artigo 3º, no artigo terceiro não, no parágrafo terceiro do artigo 20 desse código.

No caso de ser também atingida a pessoa, atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse código, ou seja, concurso formal.”

E aí, Excelências, a gente vem trazendo essa tese desde o oferecimento da denúncia.

E é o Juiz de Primeiro Grau. Primeiro ele fala que isso seria verificado durante a instrução da primeira fase.

E quando ele vai fazer a sentença de pronúncia, ele deixa de se manifestar sobre isso.

A gente embarga e ele vem dizer que ele não vai fazer um filtro jurídico, para não ocorrer em excesso de linguagem.

Só que Excelências, a primeira fase, como disse o advogado aqui anterior, é justamente pra isso. É pra que o Juiz, que tem o conhecimento do direito, possa fazer o filtro. Se o Juiz, que é a pessoa que deve fazer o filtro, não faz, a gente acaba por mandar pessoas ao Tribunal do Júri com uma qualificação, com uma imputação completamente equivocada. E isso não pode ser admitido.

A defesa não tá vindo aqui pedir a despronúncia do Waldeir. Ela tá pedindo que o Valdeir vá a Juri com a imputação adequada.

Não é razoável, não é possível que a ele seja imputado tentativa de homicídio por uma pessoa que foi atingida no pé, desconhecida tanto pelo executor quanto pelo Waldeir.

E aí, Excelências, eu trouxe aqui diversas, diversas jurisprudências nesse sentido.

Tribunal de Minas, Tribunal do Rio Grande do Sul, que vem afirmar o seguinte: “Na aberrátio ictus com unidade complexa ou resultado duplo, que ocorre quando a gente vem atingir a vítima virtual e também a vítima efetiva, existem dois crimes.

Um homicídio doloso, tentado ou consumado, em relação à vítima que pretendia atingir, e uma lesão corporal culposa em relação a terceiro”.

Segundo o Código Penal, reconhece nesse último, caso a unidade da conduta criminosa aplicando a regra do concurso formal.

Então, de todas as teses que nós trazemos nesse extenso rese, essa é imprescindível que Vossas Excelências deem atenção. Porque é uma questão de aplicação de um artigo que está disposto no Código Penal ao caso concreto.

E além de tudo isso, além do pedido de desclassificação, a defesa hoje também gostaria de pleitear que o Waldeir fosse colocado em liberdade, ou em prisão domiciliar. Por quê?

Waldeir é um senhor de 63 anos, ele está preso desde 2022, houve a expedição do mandato de prisão dele, ele se entregou, respondeu à instrução já toda, a primeira fase já foi toda, ele é uma pessoa que nunca respondeu a um processo criminal, ele tem residência fixa, ele tem todos os requisitos para responder esse processo em liberdade.

E além de ter esses requisitos, ele está passando por uma situação muito difícil, que é relatada nesse rese, que é: O Waldeir está variando, não reconhece os filhos quando vão visitar. Quando você conversa com o Waldeir sobre esse processo, ele se confunde, ele começa a variar, ele não consegue mais se ater a esses fatos, e como a gente tem laudos ali no processo, o Waldeir está com ideação suicida. Já tem algum tempo.

Só para citar aqui as Vossas Excelências, o Waldeir vem tomando cinco medicamentos em relação à sua saúde mental: Só de Rivotril, Excelências, pela manhã o Waldeir toma 2mg de Rivotril e 3mg à noite; Sertralina 200 miligramas, e aqui Quetiapina que é inclusive um remédio utilizado para tratamento de doenças mentais graves como esquizofrenia, 25 miligramas dia.

Então, ele tá praticamente dopado dentro da cadeia, é um homem de 63 anos um senhor já que se foi ou se não foi mandante desse crime, será discutido no Tribunal do Júri, mas que ele possa ter dignidade agora de terminar de responder esse processo em liberdade, para que possa minimamente se reestabelecer psicologicamente para enfrentar esse Tribunal.

Então hoje, Excelência, a defesa vem pedir a desclassificação da tentativa de homicídio para uma lesão corporal culposa, e também para que o Waldeir seja colocado em liberdade.

É o que pede essa defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada que fez uso da tribuna. Em razão de fatos que Vossa Excelência trás, vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 24/09/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por WALDEIR DE FREITAS LOPES e JOSE NATALINO SANTOS MENDES, insurgindo-se em face da decisão, que pronunciou os réus para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Linhares/ES, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV , do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da lei nº 8.072/90, e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da lei nº 8.072/90. Além disso, pronunciou o réu JOSE NATALINO como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais de WALDEIR, pugnando a defesa preliminarmente, pela nulidade do feito, ante o cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento de provas. No mérito, postula a despronúncia do réu, sustentando a tese de inexistência de indícios de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa com relação a vítima José Roberto Bobbio. Por fim, requer o afastamento das qualificadoras impostas, bem como a revogação da prisão preventiva decretada.

Razões apresentadas pela defesa do réu JOSÉ NATALINO, postula a impronúncia do réu ante insuficiência de provas dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras imputadas, bem como aplicação do princípio da consunção com relação ao crime do artigo 14 da lei 10.826/03.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar suscitada pela defesa de WALDEIR DE FREITAS LOPES, que alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, deve ser rejeitada. Explico.

Conforme bem fundamentado na decisão de pronúncia, a defesa teve a oportunidade de requerer a produção da prova (perícia no aparelho telefônico da vítima e análise de vídeo e mensagens) em momento oportuno, como na resposta à acusação, mas não o fez. Dessa forma, entendo que a inércia processual da própria parte gerou a preclusão do direito de produção da prova.

Vale ressaltar, que o direito à prova não é absoluto e deve ser exercido com observância aos princípios da lealdade processual e da preclusão temporal, que garantem a razoável duração do processo. O próprio Código de Processo Penal, em seu art. 411, § 2º, permite que o juiz indefira provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa, uma vez que a decisão de pronúncia se baseou em um vasto conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, laudos periciais e dados de investigação. Esses elementos, por si só, já são suficientes para embasar a decisão, tornando desnecessária a produção da prova tardiamente requerida.

A ausência de prejuízo afasta a possibilidade de reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Despronúncia, Desclassificação e Afastamento das Qualificadoras

As teses defensivas de despronúncia, desclassificação e afastamento das qualificadoras são manifestamente improcedentes e não encontram respaldo nos autos, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, importa ressaltar, que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza quanto à autoria, mas sim a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate. Ou seja, se houver qualquer dúvida razoável, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

No presente caso, verifica-se que a materialidade delitiva está fartamente comprovada pelos laudos e demais elementos técnicos constantes dos autos. Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos e coerentes, baseados nos depoimentos da Polícia Civil, do Delegado de Polícia e de uma testemunha sigilosa.

Os depoimentos detalham a dinâmica do crime, a identificação dos executores e do mandante, a motivação política, o uso de um veículo específico e a localização de vestimentas e da arma do crime. O depoimento da testemunha sigilosa, que reconheceu os executores, é especialmente relevante.

Diante desse quadro probatório, não é possível despronunciar os réus. A análise aprofundada das provas e a solução de eventuais dúvidas competem exclusivamente ao Conselho de Sentença.

No entanto, a tese apresentada pela defesa, baseada no instituto jurídico da aberratio ictus (erro na execução), é sólida e encontra respaldo no Código Penal Brasileiro e na jurisprudência.

O cerne do argumento é a distinção entre a intenção do agente e o resultado efetivamente produzido. No caso, o réu, Waldeir, e o executor teriam agido com dolo (intenção) de cometer um homicídio contra a vítima principal, Jonas Soprani.

No entanto, por um erro na execução, um terceiro foi atingido no pé. Nesse cenário, o Código Penal estabelece a aplicação do concurso formal (art. 70). Isso significa que, em relação à vítima principal, o crime é o de homicídio consumado, pois a intenção (dolo) foi alcançada.

Já em relação ao terceiro, atingido por um erro, a imputação correta é de lesão corporal culposa, uma vez que não havia a intenção de causar-lhe dano.

O Código Penal, em seu artigo 73, segunda parte, trata precisamente dessa situação. Ele estabelece que, quando o executor atinge tanto a vítima que pretendia ofender quanto uma terceira pessoa, a regra a ser aplicada é a do concurso formal (artigo 70).

Isso significa que o executor, e por consequência o mandante, deve responder por dois crimes: Homicídio consumado em relação à vítima principal (Jonas Soprani), pois a intenção era matá-lo, e esse resultado foi alcançado; e Lesão corporal culposa em relação à terceira pessoa, pois não havia dolo (intenção) de atingi-la. O ferimento foi resultado de um erro não intencional durante a execução do homicídio.

Verifica-se que o pedido de desclassificação não busca inocentar o réu, mas sim adequar a imputação criminal à realidade dos fatos e à lei.

Não é razoável imputar aos réus a tentativa de homicídio contra uma pessoa que sequer conheciam. A imputação de tentativa de homicídio exige o dolo de matar, que inexiste nesse caso. A jurisprudência dos tribunais superiores, mencionada pela defesa, reforça esse entendimento.

A jurisprudência mencionada pela defesa, com decisões de tribunais como o de Minas Gerais e o do Rio Grande do Sul, reforça essa interpretação. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal culposa em casos de aberratio ictus com resultado duplo é um entendimento consolidado.

Portanto, acolho a tese de desclassificação e, com relação à vítima José Roberto Bobbio, a imputação de tentativa de homicídio deve ser alterada para lesão corporal culposa.

É importante ressaltar que a desclassificação não afeta a acusação de homicídio qualificado consumado contra a vítima principal, Jonas Soprani. O réu Waldeir ainda será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri para responder por esse crime. A pena por esse delito será definida pelo juiz, com base na decisão do júri.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa), a sua exclusão da pronúncia só é admitida quando são manifestamente improcedentes.

No caso, os indícios apontam para a sua configuração: a torpeza ligada à eliminação de uma figura política incômoda; o perigo comum, pelos disparos em local movimentado; e o recurso que dificultou a defesa, pela ação de surpresa e premeditada. A análise detalhada da pertinência dessas qualificadoras também é de competência do Júri.

Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência dos tribunais superiores, que reforçam a soberania do Tribunal do Júri em casos de crimes dolosos contra a vida.

A propósito, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

**RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA POR PROCESSO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1) Havendo o recorrente sido processo por processo diverso, não deve ser conhecido o recurso nesta parte. 2) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o princípio do in dubio pro reo, estando alcançado standard probatório suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma profundidade probatória que a necessária para condenar o acusado. [...] (TJES; RSE 0017750-27.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022)

**PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. DOLO. INTENÇÃO DE MATAR. 1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. 2. A tese de que o agravante não teria agido com o dolo de matar não se encontra devidamente comprovada nos autos, pois apoiada exclusivamente na versão por ele apresentada. Por outro lado, a versão das testemunhas e as características da lesão sinalizam para a configuração de crime doloso contra a vida. 3. Vale destacar que, nesta fase, a desclassificação da imputação somente pode ser admitida se a prova for convergente nesse sentido, o que não é o caso. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.626.535; Proc. 2024/0156860-4; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024)

Aplicação do Princípio da Consunção

O pedido da defesa de José Natalino para que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo de homicídio também não prospera.

Os indícios demonstram que o porte da arma não foi apenas um meio para o cometimento do homicídio, mas uma conduta autônoma e prévia, com características de habitualidade. O fato de a arma ter sido encontrada em outra residência, ligada a um grupo de tráfico e com indícios de ter sido usada em outro homicídio, reforça que a posse era independente do crime de homicídio.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que a aplicação do princípio da consunção em casos de crimes conexos ao homicídio é de competência do Conselho de Sentença.

**PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA AUTÔNOMIA DAS CONDUTAS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida., 2. Reforço a orientação desta Corte de acordo com a qual "cabe ao Conselho de Sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio". Precedentes. 3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.359.370; Proc. 2023/0162548-6; SE; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 22/08/2024)

Pedido de Revogação da Prisão Preventiva

Por fim, o pedido de revogação da prisão preventiva de Waldeir, sob a alegação de estado de saúde debilitado, deve ser indeferido.

Verifica-se que não há nos autos comprovação técnica ou pericial que ateste a incapacidade do acusado de permanecer sob custódia.

Lado outro, os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, permanecem hígidos e atuais. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, justificam a manutenção da medida cautelar, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO dos recursos, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para desclassificar a imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa em relação à vítima José Roberto Bobbio.

Mantenho a r. decisão de pronúncia em seus demais termos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5010190
-
71
.20
25
.8.08.00
30

RECORRENTE:
WALDEIR DE FREITAS LOPES E OUTROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

WALDEIR DE FREITAS LOPES e JOSE NATALINO SANTOS MENDES,
insurgindo-se em face da decisão, que pronunciou os réus para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Linhares/ES, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV , do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da lei nº 8.072/90, e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da lei nº 8.072/90. Além disso, pronunciou o réu JOSE NATALINO como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais de WALDEIR, pugnando a defesa preliminarmente, pela nulidade do feito, ante o cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento de provas. No mérito, postula a despronúncia do réu, sustentando a tese de inexistência de indícios de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa com relação a vítima José Roberto Bobbio. Por fim, requer o afastamento das qualificadoras impostas, bem como a revogação da prisão preventiva decretada.

Razões apresentadas pela defesa do réu JOSÉ NATALINO, postula a impronúncia do réu ante insuficiência de provas dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras imputadas, bem como aplicação do princípio da consunção com relação ao crime do artigo 14 da lei 10.826/03.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar suscitada pela defesa de WALDEIR DE FREITAS LOPES, que alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, deve ser rejeitada. Explico.

Conforme bem fundamentado na decisão de pronúncia, a defesa teve a oportunidade de requerer a produção da prova (perícia no aparelho telefônico da vítima e análise de vídeo e mensagens) em momento oportuno, como na resposta à acusação, mas não o fez. Dessa forma, entendo que a
inércia processual da própria parte gerou a preclusão do direito de produção da prova.

Vale ressaltar, que o direito à prova não é absoluto e deve ser exercido com observância aos princípios da lealdade processual e da preclusão temporal, que garantem a razoável duração do processo. O próprio Código de Processo Penal, em seu art. 411, § 2º, permite que o juiz indefira provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa, uma vez que a decisão de pronúncia se baseou em um vasto conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, laudos periciais e dados de investigação. Esses elementos, por si só, já são suficientes para embasar a decisão, tornando desnecessária a produção da prova tardiamente requerida.

A ausência de prejuízo afasta a possibilidade de reconhecimento da nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Despronúncia, Desclassificação e Afastamento das Qualificadoras

As teses defensivas de despronúncia, desclassificação e afastamento das qualificadoras são manifestamente improcedentes e não encontram respaldo nos autos, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, importa ressaltar, que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza quanto à autoria, mas sim a prova da materialidade do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate
. Ou seja, se houver qualquer dúvida razoável, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

No presente caso, verifica-se que a
materialidade
delitiva está fartamente comprovada pelos laudos e demais elementos técnicos constantes dos autos. Os indícios de
autoria
, por sua vez, são robustos e coerentes, baseados nos depoimentos da Polícia Civil, do Delegado de Polícia e de uma testemunha sigilosa.

Os depoimentos detalham a dinâmica do crime, a identificação dos executores e do mandante, a motivação política, o uso de um veículo específico e a localização de vestimentas e da arma do crime. O depoimento da testemunha sigilosa, que reconheceu os executores, é especialmente relevante.

Diante desse quadro probatório, não é possível despronunciar os réus. A análise aprofundada das provas e a solução de eventuais dúvidas competem exclusivamente ao Conselho de Sentença.

No entanto, a tese apresentada pela defesa, baseada no instituto jurídico da
aberratio ictus
(erro na execução), é sólida e encontra respaldo no Código Penal Brasileiro e na jurisprudência.

O cerne do argumento é a distinção entre a intenção do agente e o resultado efetivamente produzido. No caso, o réu, Waldeir, e o executor teriam agido com
dolo
(intenção) de cometer um homicídio contra a vítima principal, Jonas Soprani.

No entanto, por um erro na execução, um terceiro foi atingido no pé. Nesse cenário, o Código Penal estabelece a aplicação do concurso formal (art. 70). Isso significa que, em relação à vítima principal, o crime é o de homicídio consumado, pois a intenção (dolo) foi alcançada.

Já em relação ao terceiro, atingido por um erro, a imputação correta é de lesão corporal culposa, uma vez que não havia a intenção de causar-lhe dano.

O Código Penal, em seu artigo 73, segunda parte, trata precisamente dessa situação. Ele estabelece que, quando o executor atinge tanto a vítima que pretendia ofender quanto uma terceira pessoa, a regra a ser aplicada é a do
concurso formal
(artigo 70).

Isso significa que o executor, e por consequência o mandante, deve responder por dois crimes:
Homicídio consumado
em relação à vítima principal (Jonas Soprani), pois a intenção era matá-lo, e esse resultado foi alcançado; e
Lesão corporal culposa
em relação à terceira pessoa, pois não havia dolo (intenção) de atingi-la. O ferimento foi resultado de um erro não intencional durante a execução do homicídio.

Verifica-se que o pedido de desclassificação não busca inocentar o réu, mas sim adequar a imputação criminal à realidade dos fatos e à lei.

Não é razoável imputar aos réus a tentativa de homicídio contra uma pessoa que sequer conheciam. A imputação de tentativa de homicídio exige o dolo de matar, que inexiste nesse caso. A jurisprudência dos tribunais superiores, mencionada pela defesa, reforça esse entendimento.

A jurisprudência mencionada pela defesa, com decisões de tribunais como o de Minas Gerais e o do Rio Grande do Sul, reforça essa interpretação. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal culposa em casos de

aberratio ictus

com resultado duplo é um entendimento consolidado.

Portanto, acolho a tese de desclassificação e, com relação à vítima José Roberto Bobbio,
a imputação de tentativa de homicídio deve ser alterada para lesão corporal culposa
.

É importante ressaltar que a desclassificação
não afeta a acusação de homicídio qualificado consumado
contra a vítima principal, Jonas Soprani. O réu Waldeir ainda será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri para responder por esse crime.
A pena por esse delito será definida pelo juiz, com base na decisão do júri
.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa), a sua exclusão da pronúncia só é admitida quando são
manifestamente improcedentes
.

No caso, os indícios apontam para a sua configuração: a torpeza ligada à eliminação de uma figura política incômoda; o perigo comum, pelos disparos em local movimentado; e o recurso que dificultou a defesa, pela ação de surpresa e premeditada. A análise detalhada da pertinência dessas qualificadoras também é de competência do Júri.

Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência dos tribunais superiores, que reforçam a soberania do Tribunal do Júri em casos de crimes dolosos contra a vida.

A propósito, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

**RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA POR PROCESSO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1) Havendo o recorrente sido processo por processo diverso, não deve ser conhecido o recurso nesta parte. 2) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que
nesta fase não vige o princípio do in dubio pro reo
, estando alcançado standard probatório suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase
não se exige a mesma profundidade probatória que a necessária para condenar o acusado
. [...] (TJES; RSE 0017750-27.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022)

**PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. DOLO. INTENÇÃO DE MATAR. 1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. 2. A tese de que o agravante não teria agido com o dolo de matar não se encontra devidamente comprovada nos autos, pois apoiada exclusivamente na versão por ele apresentada. Por outro lado, a versão das testemunhas e as características da lesão sinalizam para a configuração de crime doloso contra a vida. 3. Vale destacar que, nesta fase,
a desclassificação da imputação somente pode ser admitida se a prova for convergente nesse sentido
, o que não é o caso. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.626.535; Proc. 2024/0156860-4; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024)

Aplicação do Princípio da Consunção

O pedido da defesa de José Natalino para que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo de homicídio também não prospera.

Os indícios demonstram que o porte da arma não foi apenas um meio para o cometimento do homicídio, mas uma conduta autônoma e prévia, com características de habitualidade. O fato de a arma ter sido encontrada em outra residência, ligada a um grupo de tráfico e com indícios de ter sido usada em outro homicídio, reforça que a posse era independente do crime de homicídio.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que a aplicação do
princípio da consunção
em casos de crimes conexos ao homicídio é de
competência do Conselho de Sentença
.

**PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA AUTÔNOMIA DAS CONDUTAS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida., 2. Reforço a orientação desta Corte de acordo com a qual "
cabe ao Conselho de Sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio
". Precedentes. 3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.359.370; Proc. 2023/0162548-6; SE; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 22/08/2024)

Pedido de Revogação da Prisão Preventiva

Por fim, o pedido de revogação da prisão preventiva de Waldeir, sob a alegação de estado de saúde debilitado, deve ser indeferido.

Verifica-se que não há nos autos comprovação técnica ou pericial que ateste a incapacidade do acusado de permanecer sob custódia.

Lado outro, os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, como a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, permanecem hígidos e atuais. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi
, justificam a manutenção da medida cautelar, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para
desclassificar
a imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa em relação à vítima José Roberto Bobbio.

Mantenho
a r. decisão de pronúncia em seus demais termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)